Tribunal: TJBA
Processo: 0301197-06.2014.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301197-06.2014.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDMILSON LOBO MAIA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL.
REEXAME PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. ART. 86-D, INCISO III, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
.
POLUIÇÃO SONORA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO PELO MUNICÍPIO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 DO STF.
TESE VINCULANTE.
REFORMA DO ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO RÉU CONHECIDA E NÃO PROVIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Tema 698 do STF estabelece que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais é legítima quando há ausência ou deficiência grave do serviço, não violando o princípio da separação dos poderes.

2. O Acórdão recorrido contrariou o entendimento vinculante do STF ao afastar a obrigação do Município de implementar medidas eficazes para a fiscalização da poluição sonora, justificando a necessidade de juízo de retratação.

3. O comando sentencial que determinou a realização de concurso público para a contratação de fiscais ambientais alinha-se à tese fixada pelo STF, que admite a determinação judicial de medidas para suprir déficits de serviço público essencial, desde que observada a discricionariedade administrativa na escolha dos meios para sua execução.

4. Diante da inadequação do Acórdão reformador ao precedente vinculante, impõe-se a manutenção da sentença prolatada em primeira instância, que garantiu a efetivação do direito ao meio ambiente equilibrado, conforme os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte.
ACÓRDÃO REFORMADO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO R
ÉU
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0301197-06.2014.8.05.0229
, em que figuram, como apelante, o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
,

e, como apelado,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
exercendo o juízo de retratação previsto no art. 1.030, inciso II do CPC
,

conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS,

mantendo a sentença nos termos em que foi prolatada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator